Tribunal: STF
Processo: RE 120010
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: 1.Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
referente à incorporação aos proventos do servidor público de
gratificação de risco de vida, decidida com fundamento na
interpretação de direito local (Leis estaduais 2455/54, 6702/72 e
7193/78): incidência da Súmula 280.
2. Recurso extraordinário:
inadmissibilidade: falta de prequestionamento do princípio da
isonomia (EC 1/69, art. 153, § 1º): incidência das Súmulas 282 e
356.